Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-40.2017.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-40.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.004.892-87 (APELADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL – CONCESSÃO DE DIREITO DE USO MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA, PERIÓDICAS E PARTICIPAÇÃO DO DIREITO À LAVRA – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA S.A., visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, que, nos autos da Ação de Cobrança no 585-40.2017.811.0013, movida pelo Autor\Apelado,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, para condenar a Ré\Apelante ao pagamento dos valores relativos à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, no período de 07 de abril de 2008 a 30 de abril de 2015, a ser apurado em momento de liquidação de sentença.

Por fim, condenou a Ré\Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a Apelante alega (Apelação de Id. 72455581 - Pág. 3):

I-)
inépcia da inicial;

II-)
ausência de interesse de agir e legitimidade ativa do Autor\Apelado;

III-)
prescrição da pretensão de cobrança;

IV-)
renúncia expressa ao recebimento da renda e de qualquer outra pretensão decorrente das atividades da Mineradora (incidência do art. 12 do Código de Mineração);

V-)
ausência de direito ao recebimento da lavra por não ser proprietário.

Requer a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 72455596 - Pág. 2. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofício (Ofensa ao princípio da dialeticidade).

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

Como visto, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada em face da apelante, SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A.

Objetivou o Autor\Apelado o cumprimento de contrato celebrado, compelindo a Ré\Apelante ao pagamento pelo descumprimento das Cláusula 4a e 6a (Contrato de Id. 72450966 - Pág. 2).

Prevê a cláusula 4a e 6a do aludido contrato:

“Cláusula 4a. – A SERRA DA BORDA efetuará, até o 5o dia útil de cada mês, o pagamento de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) ao SUPERFICIÁRIO, a título de indenização pelos danos porventura causados em decorrência dos trabalhos de pesquisa mineral no Imóvel, indenização essa que incluirá, ainda, os valores porventura devidos em face da construção das instalações de pesquisa e de rampa de pesquisa na área do Imóvel.

Parágrafo Primeiro: O pagamento da indenização aqui prevista será devida pelo período em que durarem as atividades de pesquisa mineral da SERRA DA BORDA no Imóvel”.

“Cláusula 6a. – Caso a SERRA DA BORDA venha a realizar trabalhos de lavra na área do Imóvel, fica desde já pactuado que o SUPERFICIÁRIO fará jus ao recebimento da participação nos resultados da lavra na forma prevista na alínea “b” do art. 11, do Código de Mineração.”

Narrou o Autor\Apelado que desde maio de 2015 a Ré\Apelante não arcou com o compromisso assumido na Cláusula 5a, bem como, deixou de repassar os valores devidos a título de exploração da lavra previstos na Cláusula 6a.

Apontou, por fim, que desde 2004, autorizado pelo DNMP (Departamento Nacional de Produção Mineral) para exploração e estudo da área em questão, até 2008 a Ré\Apelante não repassou a indenização prévia prevista no art. 60 do Código de Mineração.

Pois bem.

Analisando a sentença atacada, nota-se que todos os pontos elencadas pela Ré\Apelante, em sua Contestação (Id. 72455950 - Pág. 5) foram devidamente abordados, analisados e decididos pelo douto Julgador singular, vejamos por tópicos:

I-) inépcia da inicial

(...) não vislumbro no presente feito tal hipótese, pois o autor demonstra de forma clara e precisa qual é a sua pretensão, razão pela qual o réu não demonstra vício a impossibilitar àquele a outorga da tutela jurisdicional (...).

(...) em que pese ter o contestante envidado esforços hercúleos entendo que ele não conseguiu demonstrar a necessidade de se extinguir o presente feito exclusivamente com base na preliminar apresentada, uma vez que os argumentos expostos não têm consistência jurídica capaz de orientar nesse sentido.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

II-) ausência de interesse de agir e legitimidade ativa do Autor\Apelado.

(...) A necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável. Não se pode anular um matrimônio, por exemplo, sem a propositura de demanda judicial direcionada à obtenção do resultado pretendido.

Ainda se entende por adequação o uso do instrumento adequada para atender os fins almejado, sendo que o interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo.

Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação).

Dessa forma, entendo que há no pleito autoral necessidade, em face da pretensão resistida, e adequação, vez que se trata de instrumento apto ao fim proposto.

(...)

Quanto à ausência de titularidade de proprietário do imóvel rural, vê-se que tal argumento em nada procede, sendo que a existência de posse não impede a realização de qualquer negócio jurídico, podendo ser alienado, cedido, dado em usufruto, entre outras coisas.

O direito de posse é assegurado tanto no Código Civil (art. 1.210 e ss), quanto na própria Constituição Federal (art. 183), sendo assegurado ao possuidor o direito de usar, gozar, reivindicar e dispor desta.

Quanto a alegação de posse injusta, saliento que não é discussão do presente feito acerca da qualidade da posse, bem como que a existência ou não de posse injusta em nada obsta ao cumprimento de um contrato sem vícios, sendo resguardado a eventual terceiro interessado reivindicar eventual direito regressivo em ação própria.

Dessa forma, tanto a alegação de ausência de titularidade da propriedade ou mesmo existência de posse injusta não retira o a legitimidade do possuidor de reivindicar direito violados.

A ilegitimidade é o reconhecimento da inexistência da titularidade do direito ou do dever.

Partes legítimas são as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda. Assim, pode ser autor quem atribui a si o direito que pleiteia. Pode ser parte ré aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da ação (art. 6o, do CPC, e também art. 267, VI, do mesmo diploma legal).

(...)

III-) prescrição da pretensão de cobrança.

Analisando os pedidos contidos na peça preambular, verifico haver duas pretensões de cobranças.

Uma se dá em razão da ausência do pagamento dos valores constantes na Cláusula 4a a partir de maio/2015, que previa o pagamento mensal até o quinto dia útil a título de indenização prévia pelos danos porventura causados em decorrência dos trabalhos de pesquisa mineral no imóvel em questão.

O valor incialmente fixado foi de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tratando-se de valores líquidos constante em contrato, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Com isso, interposta a presente demanda em 29.10.2015 e sendo a alegada mora ocorrida, em tese, desde maio de 2015, verifica-se que não decorreu lapso necessário para configuração da suscitada prescrição.

O outro pleito autoral se dá em razão do descumprimento da Cláusula 6a do contrato celebrado, que previa o pagamento ao superficiário do resultado da lavra, na forma do art. 11, ‘b’, do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67).

O pagamento do resultado da lavra, na forma do DL em comento e do contrato celebrado se daria caso ocorresse a realização de lavra no imóvel objeto do contrato, sendo, portanto, valores ilíquidos constantes em contrato.

Tratando-se de valores ilíquidos não se aplica do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, mas sim prazo máximo previsto no ‘caput’ do art. 205 do atual Código Civil, senão vejamos:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”...

(...)

Com isso, interposta a presente demanda em 29.10.2015 e sendo o início do contrato em 07.04.2008, verifica-se que não decorreu lapso necessário para configuração da suscitada prescrição para cobrança do direito de lavra na forma do art. 11, ‘b’, do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67).

Dessa forma,
afasto
‘in totum’, a alegação de prescrição aduzida pelo requerido.

IV-) renúncia expressa ao recebimento da renda e de qualquer outra pretensão decorrente das atividades da Mineradora (incidência do art. 12 do Código de Mineração).

(...) , também não lhe socorre o direito em razão de que o Código de Mineração pelo seu art. 11, ‘b’, prevê o direito de participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, sendo que o autor é mero possuidor.

Analisando o arcabouço documental produzido, bem como as alegações das partes, entendo que deve ser dado parcial provimento da demanda.

O DL n. 227/67 (Código de Mineração) disciplinou, dentre outras coisas, o dever de indenizar o proprietário pela exploração da lavra, estipulando nos arts. 11, 27 e 60 (...)

Dessa forma, respeitando os preceitos impostos pela Código de Mineração, as partes podiam realizar acordos dentre da sua autonomia privada.

Dentre esses preceitos impostos está o direito de indenização pelos prejuízos causados aos proprietários e posseiros pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, bem como o direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais.

Necessário salientar que esses direitos são matérias de ordem pública, de modo que não há sequer direito de renúncia.

Exposto isso, concluo que
não há o que se falar
, como argumentado pelo requerido,
que o autor renunciou
, conforme ‘Cláusula 5a’ do contrato em questão, o direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, sendo tal cláusula nula se interpretada dessa forma.

V-) ausência de direito ao recebimento da lavra por não ser proprietário.

(...)

Também não persiste a alegação do requerido de que o autor não teria direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais porque é possuidor, sendo o direito devido apenas ao proprietário.

A posse na Constituição não encontra previsão expressa, diferente da propriedade (art. 5o, XXII), sendo que é regida de forma implicita e indiretamente.

A tutela da posse surge como limitação à propriedade em diversos momentos, e como exemplo o autor apresenta questões ambientais que limitam a propriedade e só são atendidas por quem é possuidor, visto sua utilização direta, apesar de não ser proprietário.

O direito de posse é assegurado tanto no Código Civil (art. 1.210 e ss), quanto na própria Constituição Federal (art. 183), sendo assegurado ao possuidor o direito de usar, gozar, reivindicar e dispor desta.

O possuidor tem como meio de tutela a usucapião, contra o proprietário, previsto no art. 183 da Constituição Federal (...)

Com isso, concluo que,
mesmo possuidor, faz ‘jus’ o autor ao direito à participação nos resultados de lavra
, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, no período de 07 de abril de 2008 a 30 de abril de 2015.

O douto Magistrado de primeiro grau, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as teses arguidas pelas partes.

Dessa feita, lida e relida a Apelação (Id. 72455581 - Pág. 1), conclui-se que a Ré\Apelante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a parcial procedência do pleito exordial. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

À parte Apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é mera Replicação da Contestação, não tendo a Ré/Apelante o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para julgar parcialmente procedente o pedido.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte Apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.o 23.177/SC, 1a Seç/STJ, rel.a Min.a Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na contestação.

Por fim, diante da inadmissão do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso, considerando que a pretensão do recorrente foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau e que nesta instância recursal o recurso interposto não está sendo conhecido e, em observância aos ditames do CPC, a parte recorrente deve se sujeitar ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais em favor do advogado da parte contrária.

É de rigor salientar, ainda, que a 1a turma do STF entendeu que a majoração de honorários
pode ocorrer mesmo que o advogado não apresente contrarrazões
. O ministro Luís Roberto Barroso entendeu que: “(...)
o fato de não ter apresentado contrarrazões não significa que não houve trabalho do advogado
(...) “
Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular essa litigância procrastinatória, eu fixo honorários recursais neste caso
. (...)”.

Esse entendimento restou sedimentado nos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE No 20. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificada na Súmula Vinculante n° 20, no sentido de que “Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei no 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1o da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”. 2
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015
. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 711027 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SUMÚLAS 283 E 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os temas constitucionais do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos inviáveis nesta fase recursal (Súmulas 279 e 280/STF). 3.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 964330 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. A peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 964347 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação, a ser apurado em momento de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021